Tribunal: TJMT
Processo: 0003691-25.2017.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003691-25.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER MARTINS DOURADO - CPF: 701.231.441-91 (VÍTIMA), ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 032.320.951-35 (APELADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MARCIEL LIMA PEDRO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL –
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o artigo 483 da Lei Penal Adjetiva, que dispõe ser obrigatório o quesito referente à absolvição, não há falar em contradição pelo simples fato de os jurados haverem afirmado a materialidade e a concorrência do acusado para o delito e, em seguida, o absolve.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pela Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo n. 3691-25.2017.811.0008 – Código n. 124925, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, absolveu
Adriano Marques de Oliveira
e
Marciel Lima Pedro
da prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (pp. 412-414, Id. 11613979).

Inconformado com o
decisum
, o órgão acusatório pretende a anulação da decisão dos jurados e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que os jurados decidiram de modo manifestamente contrário à prova dos autos pp. 425-441, Id. 11613985).

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando a higidez da decisão e postulando pelo desprovimento do apelo (pp. 445-458, Id. 11613989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
(pp. 472-478, Id. 17759954).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020